Tribunal: TJSP
Processo: 1001037-40.2022.8.26.0498
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MUNICÍPIO DE DOURADO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONSECUÇÃO DE EMPREENDIMENTO POPULAR – POSSIBILIDADE – ISENÇÃO CONCEDIDA EM CARÁTER GERAL E QUE POSSUI COMO INTUITO VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO POPULAR DE RESPONSABILIDADE DA CDHU – ISENÇÃO QUE DEVE SER ESTENDIDA À

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MUNICÍPIO DE DOURADO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONSECUÇÃO DE EMPREENDIMENTO POPULAR – POSSIBILIDADE – ISENÇÃO CONCEDIDA EM CARÁTER GERAL E QUE POSSUI COMO INTUITO VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO POPULAR DE RESPONSABILIDADE DA CDHU – ISENÇÃO QUE DEVE SER ESTENDIDA À CONSTRUTORA RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – PRECEDENTES DESTA EG. CORTE – RESTITUIÇÃO DE VALORES – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 271 DO COL. STF – VEDAÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS APENAS EM RELAÇÃO AO PERÍODO PRETÉRITO À DATA DA IMPETRAÇÃO – IMPETRAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 113/21 – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NESSE TOCANTE – RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO E RECURSO OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDO.